Tribunal: TJDFT
Processo: 0715769-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715769-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OSMAR ROSA DE SOUZA, ELZA MARIA DIOGO, DEJAIR PEREIRA DOS SANTOS, LASER GRAFICA RAPIDA FOTOLITO DIGITAL E EDITORA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Os executados LASER GRAFICA RAPIDA FOTOLITO DIGITAL E EDITORA LTDA – ME, DEJAIR PEREIRA DOS SANTOS e OSMAR ROSA DE SOUZA, além da ex-esposa desse e terceira interessada ELZA MARIA DIOGO, interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 90784300, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a terceira exceção de pré-executividade, in verbis: “O segundo e terceiro executado, em conjunto com a ex-esposa do terceiro executado, opôe exceção de pré-executividade nestes autos, sore os quais se manifestou o exequente e retornaram os autos conclusos. Decido. Obvia-se da leitura de objeção oposta que idêntica questão já havia sido trazido a estes autos em outras duas oportunidades, recebendo a apreciação do Juízo, por sua magistrada prolatora, nas decisões ancoradas aos id ́s 37643172 e 59285946, sendo que a magistrada prolatora, inclusive, em última assentada advertiu as mesmas partes, nos seguintes termos: "Advirto-se à parte executada, derradeiramente (conforme já realizado na decisão suso transcrita), que a reiteração de impugnações/exceções acerca de matérias já preclusas poderá ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tumultua e atrasa o trâmite processual, em afronta aos princípios da efetividade e da celeridade. Trancreve-se agora a última decisão sufragada nos autos para analisar objeção das mesmas partes, id 59285946 com mesmos os fundamentos aduzidos na atual objeção, "in verbis" 11. Trata-se Exceção de Pré-executividade (ID 50712058) apresentada pelos executados LASER GRÁFICA e Osmar Rosa de Souza, além da interessada Elza Maria Diogo de Souza, com o objetivo de afastar a constrição de bens móveis da empresa, ao argumento de que seriam impenhoráveis porquanto indispensáveis à atividade econômica por ela desenvolvida. Alegam, ainda, a impenhorabilidade do bem imóvel penhorado nos autos, sob a alegação de que se caracteriza como bem de família. Suscitam a ilegitimidade do executado Osmar Rosa para figurar no polo passivo da ação, uma vez que teria se retirado da sociedade em data anterior a presente execução (25/04/2020). Via de consequência, destacam a inviabilidade de responsabilização de sua ex-esposa (e interessada na causa), Sra. Elza Maria. Pedem, em tutela de urgência, a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade da Sra. Elza Maria. Ao final, pugnam pela concessão da justiça gratuita à interessada Elza Maria e pelo acolhimento da insurgência. 2. Instado a se manifestar, o exequente refuta as alegações, destacando a ocorrência de preclusão quanto às matérias tratadas. É o sucinto relatório. DECIDO. 3. A Exceção de Pré-Executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício. Noutro giro, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscussão de questões já analisadas e decididas, as quais se encontram acobertadas pelo manto da preclusão. A interessada Elza Maria pretende defender o seu patrimônio em processo no qual não figura como parte. A execução corre contra LASER GRÁFICA, DEJAIR PEREIRA e OSMAR ROSA DE SOUZA. Elza figura no processo apenas como interessada, na qualidade de ex-cônjuge do executado Osmar Rosa e não como executada. Nesse contexto, deveria intentar embargos de terceiro, uma vez que sofreu constrição judicial sobre bem que alega ser de sua propriedade, conforme já destacado na decisão de ID 37643172. O pedido de exclusão de Osmar Rosa do polo passivo também não merece acolhida, nos termos já delineados nas decisões pretéritas de IDs 37643271, 37643229 e 37643172, pois ele figura como avalista no contrato exequendo, de maneira que é devedor solidário, não importando o negócio jurídico que firmou com Dejair Pereira e nem sua exclusão da sociedade empresária, pois tais fatos não podem ser alegados como exceção ao credor. Do mesmo modo, a tese referente ao alegado fato do imóvel penhorado se caracterizar como bem de família já foi superada, porquanto não comprovada nos autos, haja vista existirem outros imóveis em nome da interessada. No tocante à alegação de impenhorabilidade de bens móveis da empresa, considero prejudicada a insurgência, haja vista não ter havido penhora nesse sentido nos autos. Assim, sobretudo em face da preclusão das insurgências apontadas na peça de ID 50712058, mantenho as penhoras efetivadas nos autos e rejeito a exceção de pré-executividade. 4. Advirto à parte executada que a reiteração de impugnações/exceções acerca de matérias já preclusas poderá ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tumultua e atrasa o trâmite processual, em afronta aos princípios da efetividade e da celeridade. 5. Na oportunidade, determino a exclusão da interessada Elza Maria, a qual deverá se valer do meio processual adequado (embargos de terceiro) para se insurgir quanto às constrições determinadas nos presentes autos. 6. Prossiga-se o processo, certificando o transcurso do prazo do edital de intimação dos interessados e enviando os autos à Curadoria Especial, para manifestação.’ Vê-se pois que a questão encontra-se preclusa com duas decisões já proferidas nesses autos de processo, por seu/sua magistrado/magistrada prolator/a a respeito de idêntica alegação das partes. Ressalte-se que esta magistrada não detém poder de revisão sobre as decisões anteriormente proferidas neste Juízo, devendo eventuais insurgências quanto aos seus conteúdos decisórios, sob alegação de “error in judicando”, serem levadas à apreciação da instância "ad quem". Nesse sentido é a independência dos juízes quanto ao entendimento sufragado nos autos, o qual deve ser, por isso mesmo, combatido pela via recursal, naquele tempo adequado, eis que em sede superior há competência para reforma e modificações de decisão judicial de primeira instância. Ao cabo do exposto, é de se rejeitar a terceira exceção de pre executividade eis que já objeto de duas decisões anteriores deste Juízo. Advirto à parte executada, derradeiramente (conforme já realizado na decisão suso transcrita), que a reiteração de impugnações/exceções acerca de matérias já preclusas poderá ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tumultua e atrasa o trâmite processual, em afronta aos princípios da efetividade e da celeridade. Por fim, intime-se o exequente a manifestar-se quanto às providências para satisfação do seu crédito, conquanto infrutífero o leilão extrajudicial do bem imóvel penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução.” Da análise dos autos originários, constata-se que a execução de título extrajudicial, embasada em cédula de crédito industrial, foi proposta em 09/01/09, para cobrança da dívida de R$ 3.544.520,01. Ainda, extrai-se que, tal como ressaltou a MM. Juíza na r. decisão agravada, a parte executada já apresentou outras duas exceções de pré-executividade, rejeitadas pelas r. decisões proferidas em 23/02/15 e 25/03/20 (ids. 37643172 e 59285946). E, ainda, que as questões deduzidas nesta terceira exceção de pré-executividade (id. 89636922), e que motivou a prolação da r. decisão agravada, já foram suscitadas e analisadas no r. pronunciamento anterior, portanto, operou-se inequivocamente a preclusão consumativa, sendo claro o intuito da parte executada de postergar ainda mais o desfecho do processo e obstar a concretização da hasta pública dos imóveis penhorados (ids. 86956136, 89831940 e 90203068). O art. 507 do CPC dispõe: “É vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora